Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740737-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PIMENTEL MENESES AGRAVADO: VLADIA SILVA THE GOMES D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 34756493, o agravante afirma que a agravada está se ocultando para não ser citada na origem e intimada neste processo. Menciona diversas tentativas de citação no curso dos processos. Requer a intimação seja realizada por aplicativo de mensagens e informa o número de telefone celular da agravada par tanto. 2. Insta salientar que é possível a utilização de aplicativo de mensagens (como o WhatsApp) para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário. Essa autenticação deve ocorrer por três meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. A medida encontra amparo na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, deste Tribunal, que autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta n. 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. Contudo, advirta-se do risco de eventual nulidade/invalidade da citação efetuada por aplicativo de mensagens, relacionada, por exemplo, a furto ou roubo do celular ou de dúvida quanto à identidade do interlocutor. 3. Desse modo, diante das notórias dificuldades de localização da ré para citação/intimação no seu endereço residencial, bem como da ausência de indicação pelo Oficial de Justiça de suspeita de ocultação da agravada a legitimar eventual citação por hora certa, defiro a diligência para citação/intimação da agravada por meio eletrônico (aplicativo de mensagens). Caso a diligência não obtenha êxito, em certidão emitida por Oficial de Justiça, intime-se o agravante para indicar eventual endereço do local de trabalho da agravada no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 243 do CPC[1]. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado.